Tribunal: TJBA
Processo: 8000663-48.2025.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000663-48.2025.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: HONORINA SILVEIRA PEDROSO

Advogado(s)
:
FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA PELA DEVEDORA. CONCORDÂNCIA TÁCITA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. A ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA ajuizou ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária de motocicleta. A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida, mas a devedora, após uma tentativa frustrada de acordo devido a fraude, realizou o depósito judicial do valor integral do débito indicado na petição inicial. O Juízo de primeiro grau reconheceu a purgação da mora e determinou a restituição do bem. A credora apelou, sustentando a intempestividade e insuficiência do depósito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a tempestividade do depósito judicial para a purgação da mora; (ii) verificar a suficiência do valor depositado em relação à integralidade da dívida; (iii) avaliar o efeito da manifestação do credor sobre o depósito realizado; e (iv) decidir sobre o pedido de tutela de urgência incidental para restituição imediata do bem.

III. Razões de decidir

3. Embora o depósito judicial tenha sido realizado fora do prazo de 5 (cinco) dias previsto no Decreto-Lei nº 911/69, a credora fiduciária, quando intimada a se manifestar, expressamente concordou com a purgação da mora e requereu o julgamento de mérito [ID 96823400, fls. 2]. Essa aceitação convalida o ato da devedora, configurando renúncia ao direito de consolidação da propriedade.

4. O valor depositado judicialmente pela devedora corresponde exatamente ao montante do débito (parcelas vencidas e vincendas) indicado pela própria credora na petição inicial como valor para purgação da mora [ID 96822600, fls. 3]. Não houve impugnação ou pedido de complementação na primeira oportunidade de manifestação sobre o depósito

5. A manutenção da apreensão da motocicleta, utilizada pela devedora para locomoção e trabalho na zona rural, configura risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a concessão de tutela de urgência incidental para a imediata restituição do bem.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido, com concessão de tutela de urgência incidental.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000663-48.2025.8.05.0185
, em que figuram como Apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e, como Apelado,
HONORINA SILVEIRA PEDROSO
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta